Tribunal: TJSP
Processo: 1001559-71.2020.8.26.0584
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-07

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de taxa associativa. Pretensão de condenar o réu ao pagamento de contribuições relativas aos lotes do qual é proprietário. Suposta anuência tácita que seria aferida pelas contribuições realizadas pelo apelado. Impossibilidade. Ausência de prova da livre associação. Precedentes desta Eg. Câmara e do C. STJ. Sentença ratificada e mantida, nos termos do artigo 252,

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cobrança de taxa associativa. Pretensão de condenar o réu ao pagamento de contribuições relativas aos lotes do qual é proprietário. Suposta anuência tácita que seria aferida pelas contribuições realizadas pelo apelado. Impossibilidade. Ausência de prova da livre associação. Precedentes desta Eg. Câmara e do C. STJ. Sentença ratificada e mantida, nos termos do artigo 252, do Regimento Interno. Recurso improvido, com majoração da sucumbência.